Tribunal: TJDFT
Processo: 0729714-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729714-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REGINA CELIA SANTOS DE FRANCA, MANOEL DA COSTA FREIRE EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Defiro o pedido da embargante feito no Id. 70.191.807 e; em consequência, determino o sobrestamento do presente feito até que o Juízo de Origem decida sobre o pedido de extinção do feito principal, apresentado no id. 230.495.329 dos autos principais ( Proc.: 0048663-54.2013.8.07.0001), devendo as partes comunicarem, nos presentes autos, acerca do teor da decisão que vier a ser proferida nos autos principais. Brasília, 28 de março de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora